Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703105-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILCK DE ALENCAR VASCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou o pedido de nulidade de auto de infração, lavrado de acordo com o Decreto Distrital 41.913/2021 (descumprimento dos protocolos sanitários), improcedente. O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, consistente em suspender a cobrança da multa até a decisão final do recurso. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A sentença julgou improcedente o pedido. O pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi indeferido, decisão contra a qual o recorrente interpôs o agravo de instrumento 0700182-70.2022.8.07.9000, o qual também não foi provido. Nesse quadro, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Também não há atualidade do dano. O auto de infração foi lavrado em 06/06/2021, contudo o recorrente ingressou com a ação somente 20/01/2022. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F